Tribunal: TJDFT
Processo: 0745220-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Processo : 0745220-71.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão (id. 208627957 e declaratórios acolhidos ao id. 212175222 dos autos originários n. 0711485-90.2024.8.07.0018, para corrigir erro material) que, em cumprimento individual de sentença coletiva, afastou a alegação de inexigibilidade do título, indeferiu a suspensão do processo em razão da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 e, no mérito, rejeitou a impugnação do Distrito Federal, aqui agravante, e determinou remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito de acordo com os parâmetros estabelecidos no título judicial. Em relação à atualização do débito exequendo, o juízo a quo explicou que, “para as parcelas vencidas após a citação, os juros devem ser calculados de forma decrescente, a partir da data de vencimento de cada obrigação, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT)”. O agravante defende a suspensão da execução, por prejudicialidade externa, em razão da ação rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000, que busca a desconstituição do título executivo formado na ação coletiva. Assevera que o título executivo judicial que embasa o cumprimento de sentença constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, sendo inexigível nos termos do art. 535, inc. III, e §§ 5o e 7o, do CPC. Avalia que a sentença coletiva violou precedente vinculante do STF, por contrariar a tese jurídica firmada no julgamento do RE n. 905.357/RR (Tema 864), com trânsito em julgado em 18/02/2020, portanto, “em data anterior à prolação do acórdão ora executado (10/02/21) e ao seu trânsito em julgado (11/08/23)”. Pontua não ser possível afastar aplicação do Tema de 864/STF e respectiva ratio decidendi pelo fato de se tratar de reajuste de determinada carreira, ressaltando que a ampla jurisprudência é “no sentido de que, para fins do disposto no artigo 169 da Constituição Federal, é irrelevante a distinção entre revisão geral anual e reajuste salarial, aplicando-se a regra vinculada no Tema no 864 igualmente a ambas às situações”. Sustenta excesso de execução, porque, ao considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC, ocorre verdadeiro anatocismo, ou seja, o fenômeno da incidência de juros sobre juros, o que é vedado pela Suprema Corte (Súmula 121/STF). Aduz que “a taxa SELIC engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem”. Pede, liminarmente, a suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa e, no mérito, a reforma da decisão atacada para acolher a inexigibilidade do título ou reconhecer o excesso de execução, decorrente da aplicação cumulada da taxa Selic. Requer ainda a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Ademais, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. PREJUDICIALIDADE EXTERNA O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa, embora não possua caráter obrigatório, poderá ocorrer na forma do art. 313, inc. V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, cabendo ao juízo da causa, ao seu prudente arbítrio, aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias da situação concreta, em nome da segurança jurídica e da economia processual. Nesse sentido: [...] 2. Esta Corte Superior tem entendimento no sentido de que a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao Juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto. Precedente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.894.500/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 10/6/2021. Grifado) [...] 4. A Segunda Turma do STJ firmou orientação no sentido de que a suspensão do processo em virtude de causa de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao juízo local analisar a plausibilidade da paralisação, a depender das circunstâncias do caso concreto. Nesse sentido: AgRg no AREsp 577.434/ES, 2a Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 05/12/2014; REsp 1240808/RS, 2a Turma, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 14/04/2011. 5. Na hipótese dos autos, para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem de que não se justifica a suspensão do recurso especial, e acolher a pretensão recursal no sentido de que se faz necessário o reconhecimento de causa de prejudicialidade externa, é necessário o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 6. O recorrente não cumpriu os requisitos recursais que comprovassem o dissídio jurisprudencial nos termos do art. 541, parágrafo único, do CPC e do art. 255 e parágrafos, do RISTJ, pois há a necessidade do cotejo analítico entre os acórdãos considerados paradigmas e a decisão impugnada, sendo imprescindível a exposição das similitudes fáticas entre os julgados. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.552.940/SE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/11/2015, DJe de 19/11/2015. Grifado) [...] 1. “Embora recomendável, em nome da segurança jurídica e da economia processual, a suspensão dos processos individuais envolvendo a mesma questão, a fim de evitar conflitos entre soluções dadas em cada feito, caberá ao prudente arbítrio do juízo local aferir a viabilidade da suspensão processual, à vista das peculiaridades concretas dos casos pendentes e de outros bens jurídicos igualmente perseguidos pelo ordenamento jurídico” (REsp 1.240.808/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 07/04/2011, DJe de 14/04/2011). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 374.577/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020. Grifado) O agravante alude à ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 em curso, na qual busca a desconstituição do título que aparelha a execução, para justificar seu pedido de suspensão por prejudicialidade externa. Todavia, de acordo com o art. 969 do CPC, “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. Sucede que a relatora da ação rescisória em referência indeferiu a tutela de urgência, fundamentando sua decisão liminar, dentre outras razões, em julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade da Lei Distrital n. 5.184/2013 (ADI 7391 AgR). Não concedida a tutela de urgência na ação rescisória, a priori, não cabe invocar a rescisória para paralisar o cumprimento de sentença por prejudicialidade externa. Nesse sentido, o precedente desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA PELO AGRAVADO. NÃO SUSPENSÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. ART. 969, CPC. A PROPOSITURA DA AÇÃO RESCISÓRIA NÃO IMPEDE O CUMPRIMENTO DA DECISÃO RESCINDENDA, RESSALVADA A CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que suspendeu o curso do feito, ante prejudicialidade externa, até julgamento final da ação rescisória ajuizada pelo executado. 1.1. Recurso aviado pelo exequente para permitir o levantamento dos valores que só foram depositados em juízo para evitar o leilão, revogando a suspensão do cumprimento de sentença, até o julgamento final do recurso, vez que na ação rescisória ajuizada não foi deferida a liminar para suspender o cumprimento de sentença. 2. De início, cumpre mencionar que o mero ajuizamento de ação rescisória, por si só, não possui o condão de suspender o trâmite da ação originária, como se vê do regramento constante do art. 969, do CPC: "Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória." 2.1. Verifica-se dos autos de origem que ensejou o cumprimento de sentença (Ação de cobrança de cota condominial) que está calcado em sentença/acórdão transitado em julgado, que o condenou ao pagamento de valor líquido, certo e exigível. 2.2. Assim, não há se falar em necessidade de se aguardar eventual trânsito em julgado da Ação Rescisória. Inclusive, em consulta processual, verifica-se a mencionada ação teve seu julgamento pelo colegiado ocorrida em 15/12/2022, com resultado desfavorável ao agravado, aguardando, somente, o julgamento dos embargos de declaração opostos. 2.3. Nesse passo, revela-se perfeitamente possível a prática de atos expropriatórios, por meio do cumprimento de sentença, inclusive mediante pesquisa de bens em nome do devedor utilizando-se dos sistemas à disposição da Justiça, ou mesmo de levantamento de valores, de forma a facilitar a obtenção do crédito a que tem direito o agravante. 2.4. Jurisprudência: "(...) 3. O mero ajuizamento de ação rescisória, por si só, igualmente não possui o condão de suspender o trâmite da ação originária, como se vê do regramento constante do art. 969, do CPC. (...)" (07401126620218070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 24/5/2022.) 2.5. Por fim, cumpre ressaltar que o perigo de dano grave ao agravado em caso de lograr vencedor na Ação Rescisória se mostra remota, vez que, conforme consulta do trâmite processual, a desembargadora relatora indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que fosse suspenso o Cumprimento de Sentença. 3. O recurso deve ser provido para deferir o levantamento do dinheiro. 4. Agravo provido. (Acórdão 1670603, 07384304220228070000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em: 1/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Grifado) INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO No julgamento do RE 905.357 sob o regime da repercussão geral (Tema 864), o STF fixou a seguinte tese: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” Todavia, o que foi decidido na ação coletiva que deu origem ao título executivo judicial que aparelha o cumprimento de sentença na origem foi a revisão de salário concedida por lei específica (Lei Distrital 5.184/2013) a beneficiários específicos (dos substituídos do SINDSASC/DF), não guardando relação direta com a matéria examinada no Tema 864 da RG. Logo, caracterizado o distinguishing, forçoso afastar a aplicação do tema de repercussão geral em referência, tal como, aliás, fez a própria Suprema Corte por ocasião do julgamento de agravo regimental na ADI 7.391 que questionava a constitucionalidade da Lei Distrital n. 5.184/2013. Vejamos a ementa do julgado: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 18 E ANEXOS II, III E IV DA LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE SALARIAL DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO CAPUT E § 1o DO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES ESPECÍFICOS. AGRAVO DESPROVIDO. SE SUPERADO O DESPROVIMENTO DO AGRAVO, AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. IMPEDIMENTO DE APLICAÇÃO DA LEI CONCESSIVA DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS NO RESPECTIVO EXERCÍCIO FINANCEIRO. 1. A alegação de ofensa ao art. 169 da Constituição da República pela ausência de dotação orçamentária ou autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias do Distrito Federal, depende do cotejo da norma impugnada com normas infraconstitucionais e do reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. Pela exposição de motivos que deu origem à legislação que veicula a norma questionada, há indicação da devida estimativa do impacto financeiro e orçamentário e existência de prévia dotação orçamentária para os anos de 2013, 2014 e 2015 referente à realização das despesas decorrentes das vantagens e aumentos remuneratórios contemplados na proposição legislativa. 3. Em situação de concessão de aumentos escalonados, a insuficiência de dotação orçamentária futura para pagamento do aumento não importa na inconstitucionalidade do reajuste, sendo caso apenas de ter a sua aplicação suspensa no exercício financeiro vigente. Precedentes. 4. Tema diverso daquele constante e julgado no Recurso Extraordinário n. 905.357, Tema 864 da repercussão geral, pois não se trata de pedido de revisão geral de remuneração, mas de norma concessiva de aumento remuneratório de forma escalonada aos servidores públicos de assistência social do Distrito Federal. Precedentes. 5. Voto no sentido de manter a decisão agravada para não conhecer da presente ação direta de inconstitucionalidade nos termos dos precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Se superada a questão relativa ao não conhecimento da ação, voto, no mérito, pela improcedência do pedido formulado nos termos dos precedentes específicos do Plenário deste Supremo Tribunal Federal na matéria. (ADI 7391 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 13-05-2024, Divulg 13-05-2024 Public 14-05-2024. Sublinhado) Ademais, diante da coisa julgada material formada na ação coletiva que deu origem a este cumprimento de sentença, resta descabida a pretensão recursal de reexame do mérito daquela demanda coletiva nesta sede. Se o Distrito Federal entente tratar-se de “coisa julgada inconstitucional”, a matéria deve ser debatida em ação rescisória já proposta. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC Tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, a atualização monetária do débito deve ser feita pela taxa SELIC, a partir da publicação em 09 de dezembro de 2021 da Emenda Constitucional n. 113/2021, vedada sua cumulação com outro encargo. Nessa direção, o aresto do STJ: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO. 1. É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação" (AgInt no REsp 1.353.317/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 9.8.2017). 2. No que diz respeito aos juros de mora, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou a compreensão de que a alteração do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, introduzida pela Medida Provisória 2.180-35/2001, tem aplicação imediata aos processos em curso, incidindo o princípio do tempus regit actum. 3. Ainda na linha de nossa jurisprudência, "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicadas no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada." (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25.9.2015). 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.967.170/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022) Na espécie, a controvérsia cinge-se na forma de aplicação da SELIC. O agravante alega que a taxa deve incidir sobre o débito corrigido, sem incorporação dos juros anteriores. Do exame do substrato probatório, verifico que a decisão agravada indicou parâmetros de atualização do débito que coadunam com o entendimento da jurisprudência atual. O fato de, no período anterior, ter incidido outros índices de correção monetária e de juros não impede a incidência exclusiva da taxa Selic a partir de então. Pensar diferente, na prática, seria o mesmo que excluir indevidamente a correção monetária e juros nos períodos pretéritos. É dizer, obstar a incidência de juros moratórios antes da aplicação da taxa SELIC significaria não reconhecer a mora do agravante antes de novembro de 2021, o que, evidentemente, prejudicaria a parte credora. Ademais, a SELIC incide sobre o valor consolidado do débito, consoante regra estabelecida na Res. n. 303/2019 do CNJ. A propósito, este Colegiado já decidiu que a SELIC incide sobre o valor consolidado, não havendo falar em bis in idem, já que a aplicação da taxa tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021, tampouco em cumulação de índices, tendo em vista a determinação de aplicação da SELIC de forma simples. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 1.170. REPERCUSSÃO GERAL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO DETERMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL. EXTINÇÃO. INTEGRAÇÃO DOS SERVIDORES. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DECLARADO INCONSTITUCIONAL. TR. INAPLICABILIDADE. SELIC. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. [...] 4. Obtido o montante da dívida até novembro de 2021, sobre esse valor consolidado deverá incidir, a partir de dezembro de 2021, a SELIC, de forma simples, na forma do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. 5. Não há falar em bis in idem, já que a aplicação da SELIC tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021. Tampouco há cumulação de índices, tendo em vista a determinação de aplicação da SELIC de forma simples. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1752692, AGI 07252765420228070000, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, Rel. Designado Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 31/8/2023, DJE: 18/9/2023) CONCLUSÃO Assim, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o periculum in mora, porque o juízo originário determinou remessa dos autos à Contadoria Judicial para confecção dos cálculos segundo as balizas indicadas e, após, intimação das partes para manifestação. Ou seja, não há expedição de requisitórios desde logo. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de outubro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator